Tribunal: TJDFT
Processo: 0700135-93.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. EQUILÍBRIO NECESSÁRIO. FILHOS MENORES. NECESSIDADE PRESUMIDA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR INERENTE A AMBOS OS GENITORES. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. CONDIÇÕES DE CUMPRIMENTO. MODIFICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. EFEITOS. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores (art. 229 da CF/88), cujas necessidades são presumidas. A ambos os genitores cumpre o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV, CCB), competindo-lhes também arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703, CCB).
2. O critério de equidade na fixação da obrigação alimentar tem em conta o binômio necessidade do reclamante e possibilidade do devedor, como expressamente estabelece o § 1o do art. 1.694 do CC. É certo que normais alterações da vida ao longo do tempo fazem surgir novas necessidades, algumas imprescindíveis à condição humana para sobreviver, outras não, porque relativas a interesses ocasionais desejáveis, não menos certo que também a capacidade financeira da pessoa obrigada a prestar alimentos está sujeita a modificação. Não podendo ser desprezados os efeitos da modificação das circunstâncias, a ancorar a obrigação de prestar alimentos está a cláusula rebus sic stantibus, a qual instrumentaliza princípio que possibilita a readequação das condições de cumprimento do dever alimentar tendo em vista as naturais mudanças que ao longo do tempo ocorrem e que provocam alterações no equilíbrio do binômio necessidade x possibilidade (art. 1.699 do CCB).
3. Apelações conhecidas e desprovidas. Honorários majorados.